Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702834-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Gomes dos Santos em face da r. sentença (ID 19568250) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da CEB Distribuição S/A, julgou improcedente o pedido de nomeação imediata do candidato para cargo pleiteado, por entender ausente a prova da preterição. O processo foi sobrestado até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN (Tema no 992), consoante decisão datada de 4/12/2020 (ID 21956415) e disponibilizada no DJe de 9/12/2020 (ID 22028414). Certificado o trânsito em julgado daquele feito, os presentes autos tornaram conclusos para julgamento (ID 53347504). Ocorre que, ano de 2021, há notícia de que a CEB deixou de ser uma sociedade anônima de economia mista e de capital fechado (IDs 19568040 e 19568024) e passou a ser uma sociedade por ações de capital fechado (IDs 26263198, 42600818 - págs. 12/21 e 42600819 - págs. 1/6), submetida ao regime privado. Assim, o ingresso em seus quadros não mais decorre de concurso público. Diante desses fatos e atento à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, às partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, mormente se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator